Tribunal: TJDFT
Processo: 0722922-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722922-61.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CINELICE DA SILVA CAMPOS AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO Vistos, etc.. Cuida-se de agravo de instrumento aparelhado com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por MARIA CINELICE DA SILVA CAMPOS, tendo por objeto a r. decisão (ID 12135392) proferida pelo ilustre Juízo da 16a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de obrigação de fazer no 0730436-62.2019.8.07.0001. Em 24.10.2019, proferi decisão indeferindo o efeito suspensivo reclamado (ID 12161919). A agravante recorreu mediante agravo interno. Parte agravada intimada para apresentar contrarrazões. Relatado o essencial, decido. O Juízo da 16a Vara Cível de Brasília comunicou a prolação de sentença de mérito nos autos originários (processo no 0730436-62.2019.8.07.0001). (ID 14486811) Nesse caso, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento e do agravo interno, não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento e o agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator